Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709931-82.2021.8.07.0000 Paciente: PHELIPE DOUGLAS OLIVEIRA DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de petição, no qual o Dr. Douglas Ferreira Matos, OAB/DF 59.525, requer a extinção do habeas corpus, a fim de que possa ser distribuído nova Ordem, tendo em vista que apenas um dos réus encontra-se segregado (ID 24645919). Com efeito, diante do pedido de desistência por parte do Impetrante, a declaração da perda do objeto é medida que se impõe, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator